Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de declaração de inexistência do débito e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com danos morais. Narrou que no dia 30/05/2022 firmou contrato de empréstimo com a requerida no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), cujo pagamento se daria em 20 (vinte) parcelas de R$ 736,20 (setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos), tendo o contrato sido quitado em 10/11/2023. Explicou que em 10/07/2024 recebeu mensagem de outra instituição financeira, na qual é correntista, informando que foram identificadas pendências em seu cadastro. Em consulta ao SPS/SERASA, constatou que a negativação foi efetuada no valor de R$ 746,52 (setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), ocorrida no dia 25/06/2024. Observou que não recebeu nenhuma comunicação referente à suposta dívida. Ressaltou que o único contrato que tinha com a parte ré foi integralmente quitado em 10/11/2023, não havendo qualquer dívida com a requerida. Frisou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67705009). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67705014).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na inexistência de falha na prestação do serviço e da ausência de danos morais indenizatórios.
5. Em suas razões recursais, o banco réu alegou que inexiste qualquer negativação no nome da recorrida, já que essa foi baixada em 16/07/2024. Destacou que agiu de forma legítima, já que a autora que deixou de honrar com o pagamento das parcelas de forma tempestiva. Ressaltou que não há dever de indenizar, já que agiu dentro dos parâmetros legais e previsto no contrato pactuado. Pontuou que, no caso concreto, não se verifica a existência de ato ilícito e que os percalços eventualmente sofridos consistem em mero dissabor, não agredindo o direito da personalidade da autora. Frisou que não houve prova de qualquer abalo psicológico que demonstrasse o dano. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença afastando a indenização fixada e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, que se reduza o valor da condenação para um patamar dentro do razoável.
6. A inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, em razão da quitação do contrato muito antes da negativação. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), quando inexistirem outras anotações regulares. Contudo, a recorrida já ostentava outras inscrições em seu nome (ID 67704852), conforme histórico do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), de modo que o dano moral não pode ser presumido, devendo ser comprovado. Assim, não é aplicável a tese do dano moral presumido, observando-se que a Súmula 385 do STJ dispões que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Na inicial a autora fundamentou seu pedido na potencial interferência em seu crédito no mercado e na possibilidade de bloqueio de seu cartão de crédito. No entanto, não há prova nos autos de efetivo dano extrapatrimonial, uma vez que haviam outras anotações, não há prova de frustração de financiamento imobiliário e a notificação do aplicativo do Banco do Brasil não faz menção à negativação promovida pelo banco recorrente, se tratando de simples "pendência de cadastro". Dano moral não comprovado.
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.